Tribunal: STF
Processo: RE 1366181
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 4):



    “REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL NOTURNO - ART. 39, § 3°, DA CR/88 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - REFORMA PARCIAL. - O artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, permitiu à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que, comprovada a efetiva prestação dos serviços, em caráter temporário, não pode o ente público se furtará contraprestação devida, sob pena de locupletamento ilícito. - Comprovado o exercício da atividade laboral no período noturno, compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, devido o pagamento do adicional noturno, com seus devidos reflexos remuneratórios. - Sentença reformada em parte em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, § 12; e 102, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais requer, em suma, “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.” (eDOC 6, p. 22)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 8)



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente